Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-56.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-56.2014.8.14.0018

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: ANDREIA PINTO LIMA, FRANCISDALVA SANTOS SENA, LUCIA DA CONCEICAO SOUSA, DIVINO RIBEIRO DOS SANTOS, CAMILA CUNHA DO NASCIMENTO, CLEIDILENE FERREIRA DA SILVA, ELIEL PEREIRA SANTOS, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ELANIA FERNANDES MARTINS DA SILVA, EDIRLEIA BRANDAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 ATRASADO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITOS INDISPONÍVEIS. ARTIGO 344 E SS. DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ANDREIA PINTO LIMA e OUTROS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 10102860, págs. 1/4, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 ATRASADO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITOS INDISPONÍVEIS. ARTIGO 344 E SS. DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 10242114, págs. 1/10), os recorrentes sustentam fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deve ser reformada.

Aduzem que as disposições do CPC permitem ao magistrado inverter o ônus da prova quando verificar que as regras gerais impedem a obtenção da prova do fato contrário (CPC 373, § 1º) ou quando a parte é hipossuficiente na relação jurídica.

Dizem que caberia ao ente público comprovar o devido pagamento, demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art.373, II, CPC), pois é o único que detém tal informação/comprovação.

Aduzem que o ente público não pode beneficiar-se de sua omissão, uma vez que não comprovou que tenha quitado a verba relativa ao salário de dezembro de 2012.

Arrolam diversos entendimentos jurisprudenciais que entendem pertinente à tese que expõem.

Reiteram que era ônus do Município de Eldorado dos Carajás produzir a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos agravantes, conforme inteligência do art. 373, inciso II, do CPC.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora agravada.

Conforme certificado nos autos, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 10942720, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por
Andreia Pinto Lima e outros
contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelos agravantes, as teses suscitadas por eles foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

Cumpre ressaltar que este sodalício não desconhece que prevalece em nossos tribunais a orientação de que, nas ações movidas por servidores para a cobrança de salários ou outras verbas em atraso, quando evidenciada a existência do vínculo funcional, o ônus da prova cabe à Administração, contudo, inexistindo nos autos prova cabal de que detém tal direito, o que se daria, por exemplo, com a comprovação do início do vínculo empregatício, como o termo de nomeação e posse e contracheques relativos ao período das atividades exercidas na condição de servidores públicos, entende-se que os recorrentes não lograram provar o vínculo empregatício com a Administração durante o período alegado, de maneira que não fazem jus ao pagamento reivindicado.

In casu
, os autores somente juntaram um único contracheque de meses aleatórios, sem comprovar início do vínculo, tampouco acostaram aos autos outros contracheques relativos ao período que teriam exercido suas atividades na condição de servidores públicos municipais, circunstância que, em tese, lhes asseguraria o direito ao respectivo vencimento (dezembro de 2012).

Portando, inexistindo nos autos comprovação da efetiva prestação de serviço dos recorrentes no mês de dezembro de 2012, pois não se desincumbiram de provar o vínculo existente entre eles e a Administração no período reivindicado, mostra-se, assim, descabido o pedido formulado.

De qualquer forma, os fundamentos dos recorrentes não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

De fato, em que pese não se poder negar, no caso, o vínculo empregatício mantido entre os autores, ora recorridos, e o recorrente, porquanto juntaram aos autos contracheques confirmando a relação laboral pública, não se pode afirmar, por outro lado, que detém eles o direito ao salário reivindicado, ou seja, o referente ao mês de dezembro de 2012.

Ocorre que inexiste prova cabal de que, primeiro, laboraram no mês mencionado e, segundo, que efetivamente o pagamento não fora efetivado.

Observa-se que o juízo singular levou em conta para proferir o seu veredito o fato de a parte recorrida não haver contestado a demanda. Todavia, não poderia fazê-lo, tendo em vista que os efeitos da revelia não são aplicáveis em desfavor da Fazenda Pública, ainda que esta permaneça inerte no prazo assinalado para oferecer resposta à inicial, na medida em que não são reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

No caso, por conseguinte, o magistrado de primeira instância aplicou de maneira equivocada o artigo 373, II, do CPC/2015, haja vista que a lide cuida na espécie de pedido de condenação do erário, o que denota a incidência do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Dessa maneira, não tendo os recorridos, conforme lhes incumbia, comprovado o direito que requerem, limitando-se a acostar aos autos contracheques aleatórios que, em verdade, não elucidam a questão, o pedido que formularam mostra-se, na hipótese, descabido.

...
”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se, repita-se, descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023